Tribunal: TJMT
Processo: 0004251-55.2012.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004251-55.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIENE DE ABREU FAGUNDES - CPF: 160.453.002-20 (APELADO), WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – ART. 1.030, II, CPC – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL
– JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 282 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PERDA DE RENDA COM A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – EXCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – JUÍZO DE RETRAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO RETIFICADO EM PARTE.

1. exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios, NOS TERMOS DO TEMA 282 DO STj, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do v. acórdão proferido no julgamento dos Recursos de Apelação n. 165941/2016 (id. 108549961 – pág. 167/181), interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de desapropriação judicial movida pelo Município de Rondonópolis/MT contra Wellington Antônio Fagundes e outra, julgou procedente o feito, deferindo a imissão do município na posse definitiva do imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento de indenização aos expropriados, no montante de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais) pela área de 756,45 m2 e R$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil reais) pela área de 3.347 m2, com o abatimento do valor já pago pelo Município na desapropriação e devidamente corrigido, devendo sobre o valor da diferença eventualmente apurada ser acrescido juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados desde a imissão provisória.

O v. acórdão negou provimento ao recurso do Município de Rondonópolis/MT e deu parcial provimento ao apelo aviado por Wellington Antônio Fagundes e outra, tão somente para reconhecer a incidência de juros moratórios (6% ao ano) e elevar os juros compensatórios para o patamar de 12% (doze por cento), retificando, nesta parte, a sentença em reexame.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal devolveu a esta Câmara os autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que o julgamento da Petição n. 12.344/DF (Tema 282), tomado como paradigma, nos termos da aludida norma legal, diverge do julgamento deste apelo, acerca exigência de prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão proferido no julgamento dos Recursos de Apelação n. 165941/2016 (id. 108549961 – pág. 167/181), realizado em 07.10.2020, pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, reformou em parte a r. sentença proferida pelo MM. Juiz, que nos autos da ação de desapropriação judicial movida pelo Município de Rondonópolis/MT contra Wellington Antônio Fagundes e outra, julgou procedente o feito, deferindo a imissão do município na posse definitiva do imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento de indenização aos expropriados, no montante de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais) pela área de 756,45m2 e R$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil reais) pela área de 3.347m2, com o abatimento do valor já pago pelo Município na desapropriação e devidamente corrigido, devendo sobre o valor da diferença eventualmente apurada ser acrescido juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados desde a imissão provisória.

Assim, o v. acórdão negou provimento ao recurso do Município de Rondonópolis/MT e deu parcial provimento ao apelo aviado por Wellington Antônio Fagundes e outra, tão somente para reconhecer a incidência de juros moratórios (6% ao ano) e elevar os juros compensatórios para o patamar de 12% (doze por cento), retificando, nesta parte, a sentença em reexame.

Interposto o Recurso Especial pelo Município de Rondonópolis, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator para a verificação de um possível juízo de retratação em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (
Tema 282
) (id. 130057654).

A Petição n. 12.344/DF (Tema 282), tomado como paradigma, assim restou ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO. 1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.

2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.

3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.

4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.

5.
Cancelamento da Súmula 408/STJ
("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional.

6.
Adequação da Tese 126/STJ
("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.”. Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.

7.
Manutenção da Tese 184/STJ
("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil.

8.
Adequação da Tese 280/STJ
("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.") à seguinte redação: “Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.”. Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente.

9.
Adequação da Tese 281/STJ
("São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor: “Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.”. De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332.

10.
Adequação da Tese 282/STJ
("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação:
“i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto Lei 3365/41)
.”. Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante.

11.
Cancelamento da Tese 283/STJ
("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida.

12.
Edição de nova tese
: “A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.”. A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.

13.
Edição de nova tese
: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.

14.
Edição de nova tese
: “As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.”. Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.

15.
Manutenção da Súmula 141/STJ
("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.").

16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparidade com cautelar anteriormente concedida.

17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.”
(STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.10.2020 – negritei e grifei).

Como visto, a
Tribunal da Cidadania
ao revisar o tema repetitivo,
firmou orientação no sentido que
“i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99,
exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios
(art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00,
veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero
(art. 15-A, § 2º, do Decreto Lei 3365/41).”

Destarte, com a devida vênia, o v. acórdão paragonado/equiparado, proferido por esta Câmara
,
mostra-se contrário, em parte, ao entendimento adotado Petição mencionada, firmada sob o rito dos recursos repetitivos.

Com efeito,
embora tais julgados

não gozem de caráter vinculante, passa-se a adotá-los, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de
solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, LXXVIII, da CF,
que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Neste diapasão, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo c. STJ, deve ser procedido o reexame do apelo para reformar parcialmente o v. acórdão, apenas quanto à incidência de juros compensatórios no valor indenizatório a ser pago aos expropriados, por manifesta afronta ao quanto disposto na Petição n. 12.344/DF (Tema 282), tomado como paradigma.

Isso porque, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que não há uma prova sequer que demonstre que os expropriados tiveram efetiva perda de renda com a desapropriação do imóvel em questão, motivo pelo qual não há que se falar na incidência de juros compensatórios no montante a ser pago a título de indenização pelo Município de Rondonópolis/MT.

Dito isso, deve ser retificado em parte o v. acórdão, motivo pelo qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, para excluir os juros compensatórios da condenação que lhe foi imposta, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado por Wellington Antônio Fagundes e outra, apenas e tão somente para reconhecer a incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023